Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719299-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leite, Tosto e Barros Advogados Associados contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 74815623). 2. Na origem (proc. no 0703528-81.2023.8.07.0015), foi deferida a citação por edital da ré, Trust Company - Lions Merchant Bank S/A, objeto deste recurso (IDs no 251968996 e no 253089939). O edital foi disponibilizado no DJEN em 17/10/2025 e publicado em 20/10/2025 (ID no 253929826). 3. O embargante foi intimado para informar se persistia o interesse recursal, bem como para se manifestar quanto à eventual perda superveniente do objeto, sob pena de não conhecimento (ID no 78242991). 4. Resposta no ID no 78642118, reconhecendo a perda do interesse recursal. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Na origem (proc. no 0703528-81.2023.8.07.0015), foi deferida a citação por edital da ré, Trust Company - Lions Merchant Bank S/A, objeto do agravo de instrumento (IDs no 251968996 e no 253089939). 9. O edital foi disponibilizado no DJEN em 17/10/2025 e publicado em 20/10/2025 (ID no 253929826). Logo, os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante não têm mais utilidade, ensejando a perda superveniente do objeto e do interesse recursal. DISPOSITIVO 10. Não conheço os embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 11. Diante da manifestação de ID no 78642118, operou-se o trânsito em julgado imediato. 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO